Tribunal: STF
Processo: ARE 1487489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL. VENDAS REALIZADAS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. COMPENSAÇÃO.



    1. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, decidiu pela aplicação da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005.



    2. O Decreto-Lei nº 288/1967, que criou a Zona Franca de Manaus, prescreve no art. 4º que: “A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro”.



    3. É assente na jurisprudência desta colenda Sétima Turma que: “No benefício da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS devem ser incluídos os valores resultantes de vendas de produtos por empresa localizada na Zona Franca de Manaus para outra da mesma localidade, sob pena de ofensa ao disposto no Decreto-lei nº 288/67, aos arts. 40 e 92 do ADCT da CF/88, bem como ao princípio da isonomia, sem que implique ofensa aos art. 110 e 111, II, ambos do CTN” (AC 0019930-85.2013.4.01.3200/AM, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 de 15/08/2014).



    4. No mesmo sentido decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo interpretação do Decreto-lei nº 288/67, não incidindo a contribuição social do PIS nem da COFINS sobre tais receitas. [...] Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.550.849/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/10/2015).



    5. Quanto à extensão do benefício às vendas realizadas a pessoas físicas, esta egrégia Corte entende que: “ No tocante à extensão do benefício às vendas realizadas a pessoas físicas, este egrégio Tribunal decidiu que: O benefício fiscal é extensivo às pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus (AC 0001492- 40.2015.4.01.3200/AM, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa, Oitava Turma, Publicação 10/06/2016 e-DJF1)” (AMS 1000941-38.2018.4.01.3200, Relator Desembargador Federal José Amilcar Machado, Juiz Federal Convocado Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Sétima Turma, DJF1 de 17/04/2020).



    6. A prestação de serviço a pessoas físicas e jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação, por representar fomento econômico tal qual as vendas, o que implica na inexigibilidade das contribuições previdenciárias para o PIS e para a COFINS incidentes sobre tais receitas, conforme jurisprudência pacífica dessa egrégia Corte, nos seguintes termos: “A prestação de serviços, mesmo de forma indireta, pode ser considerada estímulo econômico assegurado pelo art. 40 do ADCT, que a elevou a fator de destaque no desenvolvimento regional, como resultado da evolução econômica” (AC 0000889- 35.2013.4.01.3200/AM, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 26/09/2014).



    7. Assim, deve ser observado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), considerando-se o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda (REsp 1137738/SP – recursos repetitivos, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), bem como a aplicação da Taxa SELIC (§4º do art. 39 da Lei nº 9.250/1995).



    8. Apelação e remessa oficial não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente